Tribunal: TJDFT
Processo: 0748540-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748540-32.2024.8.07.0000 RECORRENTES: ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO, GASTER PARTICIPAÇÕES S/A. RECORRIDOS: ARTHUR HENRIQUE DE PONTES REGIS, FÁBIO AUGUSTO DE MESQUITA PORTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. LIBERAÇÃO DE VALORES PENHORADOS. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração e determinou a liberação de valores penhorados em favor da parte credora. 2 Agravantes alegam nulidade da decisão por ausência de intimação formal e sustentam que a execução contra eles é provisória. Pleiteiam a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado dos recursos pendentes. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) se a ausência de intimação formal da decisão de liberação dos valores penhorados configura nulidade processual; (ii) se a pendência de agravo em recurso especial impede a liberação dos valores; (iii) se a execução deve ser suspensa até a resolução definitiva da controvérsia sobre a novação do crédito; e (iv) se a recuperação judicial das empresas impede a execução contra os agravantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O princípio pas de nullité sans grief (CPC, art. 282) exige a demonstração de prejuízo processual para a decretação de nulidade, o que não foi comprovado pelos agravantes. 5. A mera pendência de agravo em recurso especial não impede a execução, pois não há concessão de efeito suspensivo. 6. Os valores penhorados pertencem a pessoas jurídicas que não estão em recuperação judicial, inexistindo impedimento à execução. 7. A recuperação judicial não obsta a execução contra sócios e terceiros coobrigados, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 8. A interposição sucessiva de recursos sem novos fundamentos caracteriza litigância de má-fé, podendo ensejar a aplicação de penalidades processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: “A ausência de intimação formal não configura nulidade se não houver prejuízo processual. A pendência de agravo em recurso especial sem efeito suspensivo não impede a execução e a liberação de valores penhorados, especialmente quando não há suspensão do cumprimento de sentença.” Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 282, 373, I, 995. Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 2.159.068/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN 29/11/2024; Súmulas 581 e 83/STJ. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 269, 272, §2o, 276, 280 e 281, todos do CPC, e 4o, §2o, da Lei 11.419/2006, sustentando a nulidade da intimação da decisão agravada, pois não houve publicação do ato, não tendo os recorrentes sido regularmente intimados, o que configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa; c) artigos 8o, 520 e 521, todos do CPC, argumentando que nenhuma das questões discutidas nestes autos precluiu, razão pela qual não há que se deferir o levantamento de vultosa quantia enquanto a matéria não for definitivamente decidida pela Corte Superior no agravo de instrumento no 0705531-20.2024.8.07.0000, uma vez que o cumprimento de sentença possui natureza provisória. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 269, 272, §2o, 276, 280 e 281, todos do CPC, e 4o, §2o, da Lei 11.419/2006. Com efeito, ao concluir que “o princípio pas de nullité sans grief (art. 282 do CPC) exige a demonstração do efetivo prejuízo processual, o que não foi comprovado pelos agravantes” (ID 7266349), o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: "A comprovação de efetivo prejuízo é necessária para a declaração de nulidade, conforme o princípio pas de nullité sans grief” (AgRg no HC n. 949.904/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento aos artigos 8o, 520 e 521, todos do CPC, uma vez que, para ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “não há efeito suspensivo concedido nos recursos manejados perante o STJ. Assim, a simples remessa do recurso especial não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença, tampouco justifica a não liberação dos valores penhorados”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025